Tribunal: TJDFT
Processo: 0746518-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746518-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES ARAUJO AGRAVADO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, DANIEL GUARANY NINAUT, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Observo que o agravado Daniel Guarany Ninaut foi citado nos autos principais, no mesmo endereço diligenciado em ID 53826859, onde foi certificado que a referida parte mudou-se de residência. Destaco que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimado o agravado acima mencionado, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi citado nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2024 15:53:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora